Tribunal: TJES
Processo: 5004307-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS. BANCO. FRAUDE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS. MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, verifica-se que o Recorrido ajuizou a Ação Originária, afirmando que a Empresa LIDERA PROMOTORA DE NEGÓCIOS EIRELI firmou Contratos de Empréstimo em seu nome, com o BANCO DO BRASIL S.A. e o BANCO DAYCOVAL S.A.,
“mediante fraude, com assinaturas falsas. Em busca junto aos Bancos do Brasil e Daycoval, o autor descobriu que fora vítima de ilícito, uma vez que as operações foram realizadas pela Lidera perante os Bancos, mediante documentos com assinatura falsificada do autor”.

II.
In casu,
analisando os autos originários, conforme se observa das Cédulas de Crédito Bancário de IDs 4842296, págs. 01/02 e 4842297, que supostamente teriam sido assinadas de próprio punho pelo Autor/Recorrido, é possível perceber que as assinaturas apostas em cada Cédula de Crédito Bancário são completamente distintas uma da outra, elemento que já deveria ter sido usado como indicativo pelo próprio Banco para se recusar a firmar os mencionados Contratos, diante de verificação de possível fraude. Ambas as assinaturas não guardam qualquer correlação e identidade com a real assinatura do Autor/Recorrido, passível de verificação em sua Carteira de Identidade Militar (ID
21924624, dos autos originários
) e seu Título de Eleitor (ID
21924624, dos autos originários
).

III.
As Cédulas de Crédito Bancário foram firmadas na Cidade de Rio de Janeiro/RJ, sendo informado, como endereço do Autor/Recorrido, Rua Praia Botafogo, nº 460, Bairro Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, com base em Declarações de Residência com assinaturas também distintas (IDs 4842296, pág. 08 e 4842297, pág. 05), apesar de ter sido comprovado nos autos que o Recorrente reside em Linhares/ES, nos termos do Comprovante de Residência colacionado no ID
21924625,
dos autos originários
).

IV.
É possível verificar diversas inconsistências nos dados apresentados nas Cédulas de Crédito Bancário, indicativas de que não foi o Autor/Recorrido quem firmou os mencionados Contratos.

V.
A relação versada nos autos de origem se submete às regras consumeristas, de modo que o consumidor, ainda que por equiparação – diante da alegação de fraude bancária, se encontra em situação extrema de vulnerabilidade, não sendo possível exigir-lhe prova do fato negativo da inexistência de contratação, bastando os elementos indiciários reportados.

VI.
Resta imperiosa a manutenção da multa diária fixada na Decisão recorrida, tendo em vista que a suspensão das cobranças determinadas pelo Magistrado
a quo
podem ser realizadas a qualquer tempo, com a respectiva comprovação pelo Banco Recorrente no sentido de que já procedeu com a referida suspensão.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004307-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: FILIPE FORTALEZA CERQUEIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS. BANCO. FRAUDE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS. MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na hipótese, verifica-se que o Recorrido ajuizou a Ação Originária, afirmando que a Empresa LIDERA PROMOTORA DE NEGÓCIOS EIRELI firmou Contratos de Empréstimo em seu nome, com o BANCO DO BRASIL S.A. e o BANCO DAYCOVAL S.A.,
“mediante fraude, com assinaturas falsas. Em busca junto aos Bancos do Brasil e Daycoval, o autor descobriu que fora vítima de ilícito, uma vez que as operações foram realizadas pela Lidera perante os Bancos, mediante documentos com assinatura falsificada do autor”.

II.
In casu,
analisando os autos originários, conforme se observa das Cédulas de Crédito Bancário de IDs 4842296, págs. 01/02 e 4842297, que supostamente teriam sido assinadas de próprio punho pelo Autor/Recorrido, é possível perceber que as assinaturas apostas em cada Cédula de Crédito Bancário são completamente distintas uma da outra, elemento que já deveria ter sido usado como indicativo pelo próprio Banco para se recusar a firmar os mencionados Contratos, diante de verificação de possível fraude. Ambas as assinaturas não guardam qualquer correlação e identidade com a real assinatura do Autor/Recorrido, passível de verificação em sua Carteira de Identidade Militar (ID
21924624, dos autos originários
) e seu Título de Eleitor (ID
21924624, dos autos originários
).

III.
As Cédulas de Crédito Bancário foram firmadas na Cidade de Rio de Janeiro/RJ, sendo informado, como endereço do Autor/Recorrido, Rua Praia Botafogo, nº 460, Bairro Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, com base em Declarações de Residência com assinaturas também distintas (IDs 4842296, pág. 08 e 4842297, pág. 05), apesar de ter sido comprovado nos autos que o Recorrente reside em Linhares/ES, nos termos do Comprovante de Residência colacionado no ID
21924625,
dos autos originários
).

IV.
É possível verificar diversas inconsistências nos dados apresentados nas Cédulas de Crédito Bancário, indicativas de que não foi o Autor/Recorrido quem firmou os mencionados Contratos.

V.
A relação versada nos autos de origem se submete às regras consumeristas, de modo que o consumidor, ainda que por equiparação – diante da alegação de fraude bancária, se encontra em situação extrema de vulnerabilidade, não sendo possível exigir-lhe prova do fato negativo da inexistência de contratação, bastando os elementos indiciários reportados.

VI.
Resta imperiosa a manutenção da multa diária fixada na Decisão recorrida, tendo em vista que a suspensão das cobranças determinadas pelo Magistrado
a quo
podem ser realizadas a qualquer tempo, com a respectiva comprovação pelo Banco Recorrente no sentido de que já procedeu com a referida suspensão.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
BANCO DAYCOVAL S.A.

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em face da
DECISÃO
(ID 21944357, dos autos originários), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES -ES
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS
ajuizada por
FILIPE FORTALEZA CERQUEIRA
em desfavor do Recorrente, de
BANCO DO BRASIL S.A.
, de
LIDERA PROMOTORA DE NEGÓCIOS EIRELI
e de
ELLOS PROMOTORA DE NEGOCIOS EIRELI
, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência, determinando
“a suspensão da exigibilidade dos contratos: i) Banco Daycoval (contrato n. 20.010559979/21 – doc. 14); ii) Banco do Brasil (contrato n. 965146025 – doc. 15); e iii) Banco Daycoval (contrato n. 20-9486022/21 – doc. 16), devendo os Bancos requeridas se absterem de promover os descontos ou qualquer tipo de cobrança em desfavor do autor, inclusive questões relacionadas à negativação do nome, tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada aos valores dos contratos.”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
a despeito de o Recorrido negar a assinatura de Empréstimo Bancário firmado com o Banco Recorrente, certo é que
“o BANCO DAYCOVAL depositou em seu favor os valores relativos aos dois empréstimos
”, um na monta de R$ 107.888,90 (cento e sete mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos), e outro no valor de R$ 96.606,98 (noventa e seis mil, seiscentos e seis reais e noventa e oito centavos);
II)

“se o Autor/Agravado afirma desconhecer a contratação dos dois empréstimos, por qual razão não informou em sua inicial ter recebido o valor de R$ 204.495,88 em sua conta bancária por meio de TED’s feitas pelo BANCO DAYCOVAL";
III)

“o fato de o BANCO DAYCOVAL ter depositado a quantia contratada em favor do Autor/Agravado afasta solenemente a probabilidade do seu direito, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência”;
IV)
“se alguém de boa-fé recebe uma quantia de R$ 204.495,88 em sua conta bancária e não reconhece a sua origem, o mínimo que se pode fazer é buscar junto àquele que a depositou os esclarecimentos acerca do ocorrido e não depositar a quantia em favor de terceiros”; “a decisão agravada determinou a limitação do percentual dos descontos pelas instituições financeiras e o óbice de inscrição do nome do AGRAVADO nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00, limitada ao valor dos contratos”,
V)
sendo referida
“penalidade demasiadamente excessiva, desproporcional, passível, inclusive, de proporcionar o enriquecimento sem causa do AGRAVADO”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 4885383, indeferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ab initio,
cumpre historiar que o Recorrido ajuizou a Ação Originária, afirmando que a Empresa
LIDERA PROMOTORA DE NEGÓCIOS EIRELI
firmou Contratos de Empréstimo em seu nome, com o
BANCO DO BRASIL S.A.
e o
BANCO DAYCOVAL S.A.
,
“mediante fraude, com assinaturas falsas. Em busca junto aos Bancos do Brasil e Daycoval, o autor descobriu que fora vítima de ilícito, uma vez que as operações foram realizadas pela Lidera perante os Bancos, mediante documentos com assinatura falsificada do autor”.

Na hipótese, verifica-se que a Liminar restou deferida pelo Juízo de Origem, embasado na alegação de fraude na contratação de empréstimo,
“na medida em que
a parte relatou não ter celebrado os três contratos com os bancos requeridos, cujas parcelas vem sendo descontadas de seu salário (Banco Daycoval) e conta bancária (Banco do Brasil), bem como comprovou não ter usufruído do montante destinado a título de empréstimo, uma vez que apropriado pela primeira requerida, que, supostamente, atuava como parceira das instituições financeiras rés, conforme o documento contido no evento n. 21924645.
Nestes casos, a súmula 479 do STJ deixa claro que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias”.

Diante deste cenário, os dados demonstrados pelo Banco Recorrente para conferir suporte à operação de crédito realizada, ao menos em um primeiro momento, merecem ser melhor avaliados, propiciando o aprofundamento acerca dos elementos ensejadores do negócio jurídico e dos meios utilizados para tal finalidade.

Isto porque, conforme se observa das Cédulas de Crédito Bancário de IDs 4842296, págs. 01/02 e 4842297, que supostamente teriam sido assinadas de próprio punho pelo Autor/Recorrido, é possível perceber que
as assinaturas apostas em cada Cédula de Crédito Bancário são completamente distintas uma da outra, elemento que já deveria ter sido usado como indicativo pelo próprio Banco para se recusar a firmar os mencionados Contratos, diante de verificação de possível fraude
. Além disso,
ambas as assinaturas não guardam qualquer correlação e identidade com a real assinatura do Autor/Recorrido, passível de verificação em
sua Carteira de Identidade Militar (ID
21924624, dos autos originários
) e seu Título de Eleitor (ID
21924624, dos autos originários
).

Cumpre frisar, ainda, que as mencionadas
Cédulas de Crédito Bancário
restaram
firmadas na Cidade de Rio de Janeiro/RJ
, sendo informado, como
endereço do Autor/Recorrido
, Rua Praia Botafogo, nº 460, Bairro Botafogo,
Rio de Janeiro/RJ
,

com base em Declarações de Residência com assinaturas também distintas
(IDs 4842296, pág. 08 e 4842297, pág. 05),
apesar de ter sido comprovado nos autos que o Recorrente reside em a Rua Timbiras, nº 19, Bairro Lagoa do Meio,
Linhares/ES
, nos termos do Comprovante de Residência colacionado no ID
21924625,
dos autos originários
)
.

Assim, por todos os elementos mencionados acima, é possível verificar diversas inconsistências nos dados apresentados nas Cédulas de Crédito Bancário, indicativas de que não foi o Autor/Recorrido quem firmou os mencionados Contratos.

Frisa-se, ainda, que a despeito de o Banco afirmar que transferiu a monta de
R$ 204.495,88 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos
) para a Conta do Autor, certo é que restou demonstrado que referido montante foi repassado a Empresa
LIDERA PROMOTORA DE NEGÓCIOS EIRELI
, que firmou os Contratos em nome do Autor/Recorrido de forma fraudulenta, utilizando de assinaturas falsas.

Em razão dessas peculiaridades, a princípio, até que se verifique a concretude dos demais dados que constam da Cédula de Crédito Bancário, entendo prudente a suspensão dos descontos, conforme determinado pelo Magistrado de Primeiro Grau, eis tratar-se de verba alimentar referente aos proventos recebidos pelo Recorrido.

A propósito, em situações dessa natureza, o consumidor (ainda que por equiparação – diante da alegação de fraude bancária) se encontra em situação extrema de vulnerabilidade, não sendo possível exigir-lhe prova do fato negativo da inexistência de contratação, bastando os elementos indiciários reportados, consoante alinhavado na Decisão de primeiro grau.

Nesse sentido,
verbatium:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTOS DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. REFORMA. PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC EXISTENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
A concessão de tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC/2015. Hipótese em que a agravante nega a existência de contratação com o agravado, trazendo aos autos todos os elementos de prova que estavam ao seu alcance produzir, em se tratando de prova negativa. Presença de verossimilhança nas alegações. Evidenciados tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano, requisitos estes autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência. RECURSO PROVIDO
.” (
TJRS
-Agravo de Instrumento, Nº
70078463510
, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 12-09-2018)

Em relação ao suposto
perigo de dano
alegado pelo Banco Recorrente, não constitui demasia enfatizar que “
o art. 995, parágrafo único do Código Fux preceitua que, em regra, os recursos não são dotados de efeito suspensivo. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação e se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
” (
STJ
- AgInt no TP 334/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 03/04/2019).

Em sendo assim, infere-se que a
hipótese não comporta a excepcional concessão do vindicado efeito suspensivo
, porquanto as especificidades do caso não revelam qualquer urgência ou risco de grave dano ou de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da Decisão recorrida sem que se assegure previamente o exercício do contraditório ao Recorrido, havendo, por outro lado, perigo de dano inverso por parte do Autor, em ter um valor descontado mensalmente de seu salário.

Por fim, em relação à alegação de que

as
astreintes fixadas
são exorbitantes
,
a mesma não merece prosperar.

Isso porque, a suspensão das cobranças determinadas pelo Magistrado
a quo
podem ser realizadas a qualquer tempo, com a respectiva comprovação pelo Banco Recorrente no sentido de que já procedeu com a referida suspensão, como, inclusive, já restou cumprido pelo outro Requerido BANCO DO BRASIL (ID
22918143 e
22918144
, dos autos originários), no tocante aos Contratos firmados com aquele Banco, sendo certo que os contínuos descontos realizados podem causar grave risco ao Recorrido, motivo pelo qual imperiosa a manutenção da multa em caso de descumprimento da Decisão no patamar fixado.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se o Recorrido para apresentar Contraminuta recursal, no prazo de lei.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Na hipótese, verifica-se que o Recorrido ajuizou a Ação Originária, afirmando que a Empresa
LIDERA PROMOTORA DE NEGÓCIOS EIRELI
firmou Contratos de Empréstimo em seu nome, com o
BANCO DO BRASIL S.A.
e o
BANCO DAYCOVAL S.A.
,
“mediante fraude, com assinaturas falsas. Em busca junto aos Bancos do Brasil e Daycoval, o autor descobriu que fora vítima de ilícito, uma vez que as operações foram realizadas pela Lidera perante os Bancos, mediante documentos com assinatura falsificada do autor”.

Em análise aos autos originários, conforme se observa das Cédulas de Crédito Bancário de IDs 4842296, págs. 01/02 e 4842297, que supostamente teriam sido assinadas de próprio punho pelo Autor/Recorrido, é possível perceber que
as assinaturas apostas em cada Cédula de Crédito Bancário são completamente distintas uma da outra, elemento que já deveria ter sido usado como indicativo pelo próprio Banco para se recusar a firmar os mencionados Contratos, diante de verificação de possível fraude
. Além disso,
ambas as assinaturas não guardam qualquer correlação e identidade com a real assinatura do Autor/Recorrido, passível de verificação em sua Carteira de Identidade Militar (ID
21924624, dos autos originários
) e seu Título de Eleitor (ID
21924624, dos autos originários
).

Cumpre frisar, ainda, que as mencionadas Cédulas de Crédito Bancário foram firmadas na Cidade de Rio de Janeiro/RJ, sendo informado, como endereço do Autor/Recorrido, Rua Praia Botafogo, nº 460, Bairro Botafogo,
Rio de Janeiro/RJ
,

com base em Declarações de Residência com assinaturas também distintas
(IDs 4842296, pág. 08 e 4842297, pág. 05),
apesar de ter sido comprovado nos autos que o Recorrente reside em a Rua Timbiras, nº 19, Bairro Lagoa do Meio,
Linhares/ES
, nos termos do Comprovante de Residência colacionado no ID
21924625,
dos autos originários
).

Assim, é possível verificar diversas inconsistências nos dados apresentados nas Cédulas de Crédito Bancário, indicativas de que não foi o Autor/Recorrido quem firmou os mencionados Contratos.

Frisa-se que, a despeito de o Banco afirmar que transferiu a monta de R$ 204.495,88 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos) para a Conta do Autor, certo é que restou demonstrado que referido montante foi repassado a Empresa
LIDERA PROMOTORA DE NEGÓCIOS EIRELI
, que firmou os Contratos em nome do Autor/Recorrido de forma fraudulenta, utilizando de assinaturas falsas.

Não se pode desconsiderar, ainda, que
a relação versada nos autos de origem se submete às regras consumeristas
, de modo que o

consumidor, ainda que por equiparação – diante da alegação de fraude bancária, se encontra em situação extrema de vulnerabilidade, não sendo possível exigir-lhe prova do fato negativo da inexistência de contratação, bastando os elementos indiciários reportados.

Em razão dessas peculiaridades, impõe-se a manutenção da Decisão combatida, que determinou a suspensão dos descontos.

Por fim, em relação à alegação de que

as astreintes fixadas são exorbitantes
,
a mesma não merece prosperar.

Isso porque, a suspensão das cobranças determinadas pelo Magistrado
a quo
podem ser realizadas a qualquer tempo, com a respectiva comprovação pelo Banco Recorrente no sentido de que já procedeu com a referida suspensão, como, inclusive, já restou cumprido pelo outro Requerido BANCO DO BRASIL (ID
22918143 e
22918144
, dos autos originários), no tocante aos Contratos firmados com aquele Banco, sendo certo que os contínuos descontos realizados podem causar grave risco ao Recorrido, motivo pelo qual imperiosa a manutenção da multa em caso de descumprimento da Decisão, no patamar fixado.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a Decisão de Primeiro Grau.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)